Tribunal: TJDFT
Processo: 0712651-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712651-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RIVELINO ELIAS DUARTE AGRAVADO: VETORIAL ENGENHARIA LTDA DECISÃO 1. O exequente insurge-se contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília (id 62496480 – autos principais) que, por considerar medida inócua, indeferiu a penhora de bens que guarnecem a empresa. Afirma, em síntese, que é direito do exequente a tentativa de localização e a listagem, pelo Oficial de Justiça, dos bens penhoráveis que guarnecem o estabelecimento da executada, nos termos do CPC 836, § 1o, não sendo possível presumir a ineficácia da medida, sem prévia averiguação. Requer o deferimento da liminar para que seja determinada a tentativa de localização de bens penhoráveis que guarnece o estabelecimento da devedora. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação da tutela recursal que, ademais, seria satisfativa. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 18/06/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR